Tribunal: TJMT
Processo: 1009628-55.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009628-55.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Suspensão da Exigibilidade, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), N. TEODORO XAVIER - CNPJ: 20.405.707/0001-95 (APELADO), JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 050.927.941-43 (ADVOGADO), CRISTIANO NORBERTO TOMASINI - CPF: 622.561.811-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.282/STF. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAR O PROCESSO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão negou provimento ao recurso de apelação. O embargante alega omissão no julgado, especificamente quanto à obrigatoriedade de sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.282 pelo STF.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar: (i) se a admissão da repercussão geral no Tema 1.282 pelo STF exige o sobrestamento do processo; e (ii) se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A admissão do Tema 1.282 pelo STF não foi acompanhada de determinação de sobrestamento dos feitos pendentes de julgamento, conforme preceitua o art. 1.035, §5°, do CPC. Logo, não há obrigatoriedade de suspensão do processo.

4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir questões já apreciadas, salvo em caso de erro material, contradição, obscuridade ou omissão, o que não se verifica no caso concreto.
5. A ausência de citação expressa de dispositivos normativos no acórdão não impede a interposição de recursos extraordinário ou especial, desde que a matéria tenha sido devidamente analisada e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. A admissão de repercussão geral em recurso extraordinário, sem determinação expressa de sobrestamento, não impõe a suspensão automática dos processos em curso. 2. A interposição de embargos de declaração exige demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.035, §5°.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença extintiva.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto a existência de tema afetado a sistemática de repercussão geral no STF.

Sem contrarrazões (Id. 259031168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar a anulação das CDAs 20181169398 e 20211881, permanecendo hígida e exigível a CDA 2018925207, aplicando-se a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN a partir de 01/08/2017.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, tampouco servem para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão a ser suprida. Não possuem caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão e já julgado em sede de ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 por discordar do que restou decidido.

Ao atacar o acórdão embargado, o embargante afirma que esta Colenda Turma Julgadora
incorreu em omissão
quanto a tema afetado à sistemática de repercussão geral, pugna pela admissão de aplicabilidade do Tema 1282, referente ao julgamento do RE 1417155 e, consequente, sobrestamento do feito.

Em que pese toda a argumentação trazida, não tem razão a parte embargante.

Isso porque,
a mera afetação sistemática de repercussão geral no STF, não condiciona de maneira automática todos os processos que versem sobre o assunto a suspensão processual
.

Aliás, em que pese admitida pelo STF,
não houve a ordem de sobrestamento
, demonstrando não se tratar de caso abarcado pelo art. 313, incisos I a X, do CPC.

Desse modo, não há que se falar em sobrestamento, ensejando a continuidade do tramite processual.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025